Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-12.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-12.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1001290-12.2018.8.11.0037

AGRAVANTE:
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.,

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA DEVE OCORRER DA SENTENÇA, POR NÃO TER SIDO TAL QUESTÃO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA – INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO ÊXITO DO RECORRENTE EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se como razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se levado em consideração o trabalho desempenhado pelo causídico, o qual não atuou na demanda até o seu final, restringindo-se sua participação na elaboração de petições e contrarrazões do apelo, mormente se verificado que o patrocinado não obteve êxito na demanda.

Quando os honorários advocatícios são arbitrados em quantia certa, a correção monetária deve incidir a partir da fixação definitiva da verba, tendo em vista o seu objetivo de preservação do poder aquisitivo da moeda, afigurando-se irrelevante, assim, o fato de tal questão não ter sido objeto do recurso, se houve alteração da verba na segunda instância.

É incabível a majoração da verba honorária na hipótese de provimento do recurso manejado pela parte que logrou êxito na primeira instância. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a atribuição dos honorários recursais, é necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária, uma vez que tal verba visa evitar recursos protelatório (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1825023/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,

o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO: 1001290-12.2018.8.11.0037

AGRAVANTE:
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.,

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante, para majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do julgamento do recurso, bem como determinar que a parte recorrida
(
BANCO DO BRASIL S.A.
)
arque com a verba de sucumbência na sua totalidade
.

Sustenta o agravante que o valor dos honorários advocatícios arbitrados não levou em conta o valor discutido na ação em que o causídico atuou, de R$ 12.166.678,34 (doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), uma vez que equivale a apenas 0,4% do causa, tendo prestado os seus serviços com a apresentação da contestação e das contrarrazões do apelo.

Defende a majoração da verba para R$ 121.666,67 (cento e vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), equivalente a 1% do valor da causa.

Alega que a correção monetária não foi objeto do recurso de apelação cível, devendo permanecer inalterada a sentença no tocante a determinação para que sua incidência ocorra a partir do arbitramento e não do julgamento do apelo.

No mais, pleiteia a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55597974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1001290-12.2018.8.11.0037

AGRAVANTE:
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.,

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, para majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do julgamento do recurso, determinar que a parte recorrida arque com a verba de sucumbência na sua totalidade.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO
OLIVEIRA DE LIMA
na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários em favor do autor, em razão do seu trabalho prestado nos autos do processo no 234/2003, com incidência de juros desde a data da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

E ainda, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 80% para parte autora e 20% para parte requerida, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o recorrente que não foi observado: o trabalho desempenhado pelo apelante, que ocorreu em primeiro e segundo grau, ao longo de 09 (nove) anos; o fato de a ação tramitar em Comarca distante 80km da onde mantém seu escritório; bem como o valor econômico da causa (R$ 12.166.678,34), não valorizando a responsabilidade assumida pelo profissional ao aceitar defender os interesses do cliente numa causa de grande vulto, tampouco o trabalho realizado.

Insurge-se quanto à condenação em sucumbência recíproca, uma vez que foi vencedor na maioria dos seus pedidos ao passo que o requerido sucumbiu em todos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a verba honorária seja majorada para valor compatível com o trabalho desempenhado.

Ao apresentar as c
ontrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não se insurgiu contra os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer pretensões distorcidas.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 42722977).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pelo requerido/apelado para defender os interesses deste na Ação Declaratória Ordinária no 234/2003, movida por João Antônio Barbosa

em face do requerido/apelado, distribuída para Segunda Vara Cível da Comarca Poxoréu/MT, que tinha como valor da causa a importância de R$ 12.166.678,34 (Doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Consta que o requerente/apelante trabalhou na demanda por 09 (nove) anos, em primeiro e segundo graus de jurisdição, praticando com dedicação todos os atos necessários ao andamento do feito.

Por conta da revogação imotivada do mandato, o que o impossibilitou de receber a verba honorária, ajuizou a presente ação, requerendo o seu arbitramento em 20% sobre o valor real da causa.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito

Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelo profissional.

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o apelante acompanhou o processo durante 09 (nove) anos, elaborando peças no primeiro e segundo grau, incluindo o recurso de apelação cível, conforme se verifica das cópias das peças constantes nos IDs 42719490 e 42719491.

Além disso, o valor da causa da ação em que atuava era de R$ 12.166.678,34 (Doze milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Assim, diante do trabalho realizado, do valor vultuoso do proveito econômico da ação e da complexidade do caso, tem-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo majoração.

Na hipótese, a verba honorária deve ser elevada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, inclusive da mesma parte, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota do julgamento dos seguintes recursos: RAC No 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC

1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC Ap 69596/2015. rel. Des João Ferreira Filho, j. 27/10/2015 9; RAC 0037863-30.2013.8.11.0041, rel. Dirceu dos Santos, j. 07/02/2018; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019).

Por fim, relativamente à sucumbência recíproca, também prospera a pretensão recursal, uma vez que o apelante sagrou-se vencedor na maioria dos seus pedidos, apesar de a verba honorária ter sido fixada em valor inferior ao pretendido, aplicando-se a hipótese a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 , PARÁGRAFO ÚNICO , DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO. [...] Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios , consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15
." (N.U 1023070-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM CONTRATO – 25% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ARTIGO 86 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa.

Se a cláusula penal é prevista no contrato no percentual de 25% sobre o valor inadimplido, não sendo reconhecida a abusividade do percentual, deve ser observado o princípio pacta sunt servanda.

Quando a sucumbência for mínima por uma das partes, deve a parte contrária responder pela totalidade das custas processuais e honorários advocatícios
." (TJMT - N.U 0108101-27.2018.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocraticamente
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento, bem como para determinar que a parte recorrida arque com a verba de sucumbência na sua totalidade.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, o agravante se insurge quanto ao valor para o qual os honorários advocatícios foram majorados na decisão agravada, ao argumento de que não levou em consideração o trabalho desempenhado e o valor discutido na ação no 234/2003 (distribuída à segunda vara cível da Comarca de Poxoréu-MT) em que atuou, correspondendo a apenas 0,4% do valor da causa.

Contudo, não se pode olvidar que o causídico recorrente não atuou naquela demanda até o seu final, restringindo-se sua participação na elaboração das peças constantes nos IDs 42719490 e 42719491, compostas por petições e contrarrações de recurso de apelação cível.

Além disso, consoante se observa do andamento processual da referida demanda, pelo endereço eletrônico http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas, possível observar que o banco não se sagrou vencedor na ação.

Assim, tem-se como razoável o valor arbitrado pelo trabalho desempenhado pelo agravante.

De igual forma, não prospera a alegação de que
a correção monetária não foi objeto do recurso de apelação cível, devendo ser mantido o termo inicial da sua incidência a partir da sentença.

Isto porque, quando os honorários advocatícios são arbitrados em quantia certa, a correção monetária deve incidir a partir da fixação definitiva da verba, tendo em vista o seu objetivo de preservação do poder aquisitivo da moeda, afigurando-se irrelevante, assim, o fato de tal questão não ter sido objeto do recurso, se houve alteração da verba em segunda instância.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ADESIVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária incidente sobre tal quantia deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Precedentes.

2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar se a interpretação das cláusulas contratuais foi feita de forma adequada pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas do contrato celebrado pelas partes e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido
." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Grifei

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal.

3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
." (STJ - EDcl no REsp 1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - TERMO INICIAL.
Em se tratando de execução de honorários advocatícios, a correção monetária incide a partir do arbitramento da verba, tendo em vista o seu objetivo de preservação do poder aquisitivo da moeda,
e os juros moratórios a partir da citação do réu no feito executivo, momento em que se constitui em mora o executado
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.020804-6/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 24/10/2017) Grifei

Melhor sorte não socorre ao agravante no tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Isto porque, é incabível a majoração da verba honorária na hipótese de provimento do recurso manejado pela parte que logrou êxito na primeira instância.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a atribuição dos honorários recursais, é necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária, uma vez que tal verba visa evitar recursos protelatório.

Vejamos:

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REGRA SUBSIDIÁRIA. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do atual Código de Processo Civil, seu artigo 85, § 2o, "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" e "o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: "
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba" (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 8/5/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1825023/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) Grifei

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) Grifei

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

"
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária
." (TJMT - N.U 0001506-08.2011.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) Grifei

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020